Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711533-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA., GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA., GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. D E S P A C H O Vistos. Diante da retratação do magistrado, intime-se o agravante para esclarecer se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator